Tribunal: TJMT
Processo: 1039625-54.2019.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039625-54.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Lançamento, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE GUILHERME PORTOCARRERO - CPF: 429.519.841-20 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINiO DE COMPETÊNCIA A TURMA RECURSAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO/TRIBUTÁRIA
-
NULIDADE DO CRÉDITO TRBUTÁRIO - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO
A

UMA

DAS
TURMA
S
RECURSA
IS
DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

1. A tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), estabelece como absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, a despeito da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2. Reconhecida

a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e julgar o recurso.

3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos
a
uma das
Turma
s
Recursa
is
dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

apontando a existência de erro material no Acórdão que se vê no id. 183968653, que julgou prejudicado o
Recurso de Apelação, pela extinção do processo de Execução Fiscal que deu causa à ação.

Em suas razões
(
id. 185949163
)
, o Embargante sustenta que não
houve pedido de desistência
na origem
, estando a CDA 20106795 em pleno vigor,
tanto que
h
ouve s
entença de procedência
da Ação Declaratória
,

reconhecendo
a nulidade dos créditos tributários oriundos da NAI n
.
º 38415001200002200612 e da Certidão de Dívida Ativa n
.
º 20106795,
razão pela qual requer o provimento dos Embargos interpostos,
com
o
julgamento do

mérito da Apelação (id. 165004296).

Intimado, o Embargado
manifestou concordância com as raz
õ
es recursais no que atine
à
necessidade de an
á
lise de mérito do Apelo interposto
,
porém
,
negando
-se
provimento
à
quele
recurso
(id 187071697).

Embargos tempestivos (id.
186132192
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

apontando a existência de erro material no Acórdão que se vê no id. 183968653, que julgou prejudicado o
Recurso de Apelação, pela extinção do processo de Execução Fiscal que deu causa à ação.

No caso
, o Embargante sustenta que não
houve pedido de desistência ou mesmo decisão neste sentido no feito originário, estando a CDA 20106795 em pleno vigor,
razão pela qual requer o provimento dos Embargos interpostos, julgando o mérito da Apelação (id. 165004296) com o provimento na totalidade.

Analisando, contudo, os
elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é
necessário o reconhecimento de
fato impeditivo do
julgamento do Recurso por este Tribunal de Justiça, diante de sua absoluta incompetência
, fato que passou despercebido quando da primeira análise recursal
.

No caso, constato que
foi atribuído
à causa o valor de
R$ 5.451,33 (cinco mil, quatrocentos e cinta e um reais e trinta e três centavos) -
id
.
133221273
-
p.
16
,
que
não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos
vigentes a época da propositura da ação
(R$
998
,00
–

Decreto
n.º
9.255/2017
)

e que, na hipótese, não houve qualquer impugnação ao valor atribuído à causa, restando ele inalterado na fase de saneamento do processo
, razão pela qual o presente feito
sequer
poderia ter sido submetido à
análise e julgamento perante
o
Juízo Especializado de Execução Fiscal.

Com efeito, o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009 estabelece a
competência absoluta
dos Juizados Especiais para processar e julgar as demandas com valor
inferior a 60
salários mínimos
, sendo certo que a hipótese do caso versando não se enquadra em nenhuma das excludentes do § 1º, da referida norma legal, conforme se vê:

“Art. 2º.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1º.
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I -
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II -
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III -
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º. (VETADO)

§ 4º.
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.
” (
g.n
)

Além disso, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme resolução n
.
º 004/2014/TP:

“Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I
-

nos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II
-

nos
Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta)
salários mínimos
,
exemplificadamente
relativas a:

I -
multas
e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II -
transferência
de propriedade de veículos automotores terrestres;

III - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV -
Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V - Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI -
fornecimento
de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII - atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII - execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX -
anulatórias
, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X -
indenizatórias
;

XI - notificações, interpelações e protesto judicial”.

(
g.n
.)

Dessa forma, como o art
.
2°, § 4º
,
da Lei
n.
º
12.153/2009

preceitua que
“
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”
,
as causas de menor complexidade se submetem obrigatoriamente a esse procedimento.

Tratando-se de competência absoluta, é pacífico que o exame da
aludida
questão não está sujeito à prévia manifestação das partes, por se tratar de
matéria de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. (...)
DECISÃO PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO
. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015). NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA

(...) 5. A controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível
incompetência absoluta
. Eventual vício dessa natureza é considerado tão grave no ordenamento que,
além de poder ser pronunciada de ofício
, configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015). 6. Ademais, a declaração - em si considerada - atinente à declinação de competência absoluta não implica prejuízos ao requerente. Afinal, a decisão judicial não se manifesta quanto ao mérito da controvérsia. Esse deverá ser devidamente analisado (caso não haja preliminares ou prejudiciais de mérito) pelo juízo competente após o transcurso do devido processo legal. Ou seja, a declaração de incompetência não traduz risco ao eventual direito subjetivo do requerente. Na verdade, a declinação de competência absoluta prestigia o princípio do juiz natural e, consequentemente, o escopo político do processo. 7.
Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, “Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015
.
”
(...) 10. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no RMS n. 61.732/SP, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, j. em 5/12/2019,
DJe
de 12/12/2019) (
g.n
.)

Este Sodalício já se manifestou sobre a questão, conforme se vê:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
- INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - TRATAMENTO POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA -
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60)
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1)
- OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE
.
Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
. Logo, compete ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Comodoro processar e julgar a demanda. Conflito julgado improcedente.
”
(N.U 1011582-36.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público,
Luiz Carlos da Costa
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 07/05/2020,
publicado
no DJE 18/05/2020) (
g.n
.).

“AGRAVO INTERNO - REEXAME NECESSÁRIO -
SAÚDE
- DECISÃO MONOCRÁTICA
-
VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
- INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
- RECURSO DESPROVIDO
.

1 -
No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial
. 2 -
Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial
e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação. 3 - Recurso desprovido.
”
(N.U 1014297-46.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 05/12/2022,
p
ublicado no DJE 18/12/2022) (
g.n
.)

Ademais,
vale registrar o que
determina o art. 64,
em seus
§
§
1
º

e
4º
,
do CPC
:

“
Art. 64.
A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

[...]

§ 4º.
Salvo decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”. (
g.n
.).

Ante o exposto
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
absoluta deste Sodalício para a análise e julgamento
do
r
ecurso
interposto

e, por conseguinte,
DETERMINO
a remessa dos autos
à
uma das Turmas Recursa
is
dos Juizados Especiais deste Estado, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4º, do CPC, até que outro(s) seja(m) proferido(s), se for o caso, pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023